Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. PERIGO NA DEMORA. INEXISTENTE. razoabiliDade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que, em sede de ação anulatória contratual com restituição de valores e reparação por danos morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão das cobranças oriundas do contrato de empréstimo de Reserva de Cartão Consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (CPC, art. 300, caput e § 3o), consistente em determinar ao agravado a suspensão de descontos de empréstimo bancário sobre benefício previdenciário da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme o teor da Súmula 297 do STJ.
3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
3.2. No caso em tela, constata-se a ausência de probabilidade do direito, porquanto carece de verossimilhança a argumentação da agravante quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado. Isso porque a parte Agravante juntou aos autos a cópia do contrato intitulado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, firmado em 19/11/2018, devidamente assinado pela contratante, com autorização expressa permitindo o pagamento de faturas mediante consignação em folha de pagamento. Rejeitada o pedido de antecipação de tutela para suspensão de descontos provenientes do empréstimo de cartão de crédito consignado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A apresentação de contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo consumidor derroga a alegação de desconhecimento da natureza jurídica do negócio jurídico e, assim, afasta a probabilidade do direito vindicado para a suspensão de descontos das parcelas oriundas do contrato de empréstimo de Reserva de Cartão Consignado.”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 300, caput e § 3o, todos do CPC; e arts. 2o e 3o do CDC.